Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715714-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: GRAZIELA CHRISTINA BARRETTO AMANCIO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 154052697, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Obrigação de Fazer n. 0705830-68.2023.8.07.0020, ajuizada por GRAZIELA CHRISTINA BARRETTO AMANCIO DA SILVA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela agravada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por GRAZIELA CHRISTINA BARRETO AMANCIO DA SILVA em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Informa a parte autora que está “gestante de mais de 34 semanas, de gêmeos, deu entrada na emergência do Hospital Marternidade nesta data, 29.03.2023, sentindo fortes contrações, necessitando, segundo relatório médico, em caráter de urgência, que seja realizado o parto de seus filhos.” Relata ser beneficiária do plano de saúde demandado, razão pela qual solicitou autorização para o parto; contudo, o seu pedido foi negado pela parte ré, sem qualquer justificativa. Alega que eventual demora na realização do parto pode ocasionar “graves riscos a saúde e até mesmo à vida dos nascituros e da própria requerente”. Ao final, pleiteia, em sede de tutela de urgência, seja parte ré compelida a autorizar os procedimentos necessários para realização do parto da requerente. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a parte ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos artigos 2a e 3o do CDC. No mais, a carteirinha do plano de saúde (ID 154013333, página 2) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Já o relatório médico de ID 154013333, página 1, comprova a necessidade de realização do parto cesáreo de “emergência”, em razão dos sintomas apresentados pela requerente e da “redução na movimentação dos fetos”, no intuito de evitar “riscos materno e fetais”, conforme esclarecido pelo médico assistente. Por fim, o documento de ID 154013333, página 3, comprova que o plano de saúde negou o pedido de autorização para o parto (“status NEGADO”), sem apresentar nenhuma justificativa, conforme narrado na inicial. Ainda que a recusa da operadora do plano de saúde esteja, eventualmente, fundada na vigência dos prazos de carência do contrato, consigno que o caso dos autos se amolda à hipótese de emergência / urgência prevista no art. 12, inc. V, “c”, da Lei 9.656/98. O referido dispositivo legal estabelece serem facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, estabelece o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No caso em tela, o relatório médico que instrui a inicial (154013333, página 1) é claro em atestar a urgência que o caso requer, destacando a existência de riscos para a gestante e para os fetos. Portanto, a situação descrita se amolda à definição de tratamento de urgência e emergência prevista no art. 35-C, incisos I e II, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas (art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal), o qual, aparentemente, já foi cumprido pela autora, conforme se infere da data de emissão da carteirinha do plano de saúde (ID 154013333, página 2). [...] Em consequência, demonstrada probabilidade do direito alegado na inicial e o manifesto perigo de dano, deve ser concedida a tutela provisória pleiteada pela autora. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize, na data de hoje (29/03/2023), os procedimentos necessários para realização do parto da autora, conforme pleiteado na inicial, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo eventual conversão da obrigação em perdas e danos. Cite-se e intime-se a parte ré. Notifique-se o estabelecimento de saúde onde a requerente está internada (Maternidade Brasília). Confiro à presente decisão força de mandado (citação, intimação e notificação), o qual deverá ser cumprido por Oficial de Justiça de plantão. [...] (ID 154052697 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante alega que conforme documentos dos autos de origem, a agravada afirmou ser beneficiária de plano de saúde junto a esta agravante, no entanto, verificou-se que a operadora de plano de saúde seria a Unimed Norte de Minas, e que esta seria a única legitimada para compor o polo passivo da ação originária. Assevera que, dessa forma, fica evidente a impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir qualquer obrigação pleiteada pela agravada, uma vez que o vínculo jurídico contratual de plano de saúde é somente com a Unimed Norte de Minas. Salienta que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a agravante possui inscrição na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e no CNPJ próprios, assim como a Unimed Norte de Minas, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas. Argumenta que [...] as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed TÃO SOMENTE CEDE A UTILIZAÇÃO DE SUA REDE CREDENCIADA PARA EVENTUAL ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DAS OUTRAS UNIMED’S, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha, ou seja, TODOS OS ATOS GERENCIAIS DO CONTRATO SÃO REALIZADOS PELA UNIMED DE ORIGEM (neste caso a UNIMED NORTE DE MINAS), uma vez que, por óbvio, trata-se da pessoa com quem o segurado firmou contrato. [...] Afirma que apenas por possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra; destaca que o artigo 17 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Aduz que é parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque não possui qualquer ingerência no contrato da agravada. Pontua estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada e declarando a ilegitimidade da agravante com sua retirada do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, que seja reformada a decisão para excluir a multa imposta à recorrente. Preparo regular (ID 46111878). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à legitimidade passiva da agravante em relação à responsabilidade quanto ao procedimento deferido em tutela de urgência pelo Juízo de 1o Grau. Inicialmente, para o melhor entendimento da causa, importante destacar que os autos de origem se referem a uma ação de obrigação de fazer impetrada pela ora agravada em desfavor da agravante, para a autorização de cobertura de parto de emergência. Consta descrito na petição inicial de ID 154013330 que a autora, com mais de 34 (trinta e quatro) semanas de uma gestação gemelar, deu entrada na emergência da Maternidade Brasília em 29/03/2023 sentido fortes contrações, e após avaliação médica, foi indicado o parto de urgência. O relatório médico (folha 1 do ID 154013333 dos autos de origem), devidamente assinado por obstetra, descreveu a presença de fortes dores, redução na movimentação dos fetos e dilatação do colo uterino da agravada. Dessa forma, foi solicitada a autorização para realização do parto com urgência para evitar riscos maternos e fetais. Solicitada a autorização do parto à operadora de saúde Unimed Norte de Minas, houve resposta negativa para o custeio do procedimento, mas sem maiores esclarecimentos (folha 3 do ID 154013333 dos autos de origem). Distribuída a ação em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, ora agravante, foi deferido o pedido de tutela de urgência para a autorização dos procedimentos necessários para a realização do parto da ora agravada (ID 154052697 dos autos de origem). Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto à impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de ingerência no contrato, alegada pela agravante, tenho que a tese não merece prosperar. De acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, possui legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Tomando como bases o Código de Defesa do Consumidor e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também deste eg. TJDFT, entendo que o sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, e a utilização do mesmo nome e também logotipo dificulta ao consumidor a devida compreensão e possível separação da responsabilidade de cada entidade. Colaciono os seguintes julgados com entendimento no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). [...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (Grifou-se). CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 1.1. No apelo interposto, a Central Nacional Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a autora não comprovou a negativa de autorização para a realização dos exames indicados na inicial. 2. Da ilegitimidade passiva - afastada. 2.1. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), necessário reconhecer a responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo tanto da operadora do plano (UNIMED NORTE/NORDESTE), e a luz da teoria da aparência, também da CENTRAL NACIONAL UNIMED. 2.2. Precedente: "Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único." (TJDFT, 2a Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018). [...] 5. Recurso não provido. (Acórdão 1366619, 07090320920208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. [...] (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934, 07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). 3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, pela documentação colacionada, verifico que a negativa para autorização do parto não foi acompanhada de justificativa; e de qualquer maneira, em situações de urgência, como a ora analisada, conforme se depreende do relatório médico de folha 1 do ID 154013333 dos autos de origem, aplica-se o art. 35-C da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde – sendo obrigatória a cobertura: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Diante desse cenário, não há que se falar em impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir a obrigação pleiteada pela agravada, visto que, conforme precedentes deste eg. TJDFT citados anteriormente, mesmo que o vínculo jurídico contratual de plano de saúde seja com a Unimed Norte de Minas, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central possui legitimidade passiva na demanda, visto que está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Em complemento, eventual necessidade posterior de composição da lide no polo passivo pela Unimed Norte de Minas não afasta a atual legitimidade passiva da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator